Tribunal: STF
Processo: HC 248456
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa. Furto mediante fraude. Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Samuel Vinicius Pereira dos Santos contra decisão do Relator do HC 938.204 do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 10).



    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 2º, § 4º, II), furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático (artigo 155, §4º-B do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, c/c art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998) na forma do art. 69 do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva do paciente. Aponta que a constrição cautelar está baseada na gravidade abstrata dos delitos. Ressalta que não há evidência substancial que vincule o paciente à suposta empreitada criminosa, pois “a investigação se baseou principalmente em fotografias do aparelho celular e em movimentações bancárias do paciente, sem apresentar quaisquer outras evidências concretas”. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que é primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    Expõem os autos que a Magistrada de primeiro grau decretou a custódia preventiva do ora paciente e de outros investigados, no âmbito da “Operação Visionário”, sob estes motivos::



    O Banco do Brasil, por sua vez, ofertou notícia crime, acompanhada de vários documentos, por meio dos quais é possível verificar que as transferências realmente foram realizadas de maneira fraudulenta. 



    Confira-se, abaixo, resumo do modus operandi utilizado no caso, segundo narrativa da própria instituição financeira (ID 285412066 - pp. 95/103): 



    As transações contestadas pela empresa pública foram efetuadas por meio do Gerenciador Financeiro, solução de internet adotada pelo Banco do Brasil para pessoas jurídicas, na qual são utilizadas senhas e chaves de acesso (normalmente denominadas “chaves J”), compostas de um código alfanumérico de oito caracteres, que vinculam o usuário a um cliente e o identificam quando do acesso ao aplicativo. 



    De acordo com a análise feita pela área de segurança do banco, as empregadas da Hemobras foram vítimas de técnica da engenharia social conhecida como Spoofing, por meio da qual o agente se faz passar por colaborador da instituição financeira e, nessa condição, orienta o cliente a realizar atualizações e acessos a páginas, simulando atendimento em ambiente da Central de relacionamento, de modo a obter as credenciais da vítima e incluir novos dispositivos, pelos quais foi feita a movimentação da conta. 



    [...] 



    No caso dos autos, como acima exposto, ficou demonstrada a prática de dissimulação do destino do capital retirado da conta da empresa pública, motivo pelo qual considero pertinente o deferimento da medida nestes autos, com relação aos investigados envolvidos nas supostas fraudes em detrimento da empresa pública Hemobras. 



    [...] 



    No caso dos autos, todos os crimes investigados têm pena máxima superior a quatro anos de reclusão, havendo nos autos elementos que comprovam a materialidade delitiva e contundentes indícios de autoria, de modo que considero caracterizado o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do diploma processual penal, acima transcrito. 



    Passando à apreciação da existência do requisito relativo ao periculum libertatis, não obstante os delitos praticados em detrimento da empresa pública tenham ocorrido em agosto de 2022, a análise das contas de e-mail mantidas pelos investigados Rafael Neto, Samuel e Wesley é apta a demonstrar que o grupo seguiu cometendo fraudes da mesma natureza, que se prolongaram até a protocolização da representação, mantendo padrão social de luxo, incompatível com suas rendas lícitas declaradas.



    A título exemplificativo, é possível elencar os seguintes dados, relacionados a cada um dos investigados: 



    [...]



    - Samuel - i) da mesma forma que os demais investigados, ostenta um padrão de vida elevado, incompatível com a renda declarada; ii) a análise do e-mail samukasamu32@gmail.com, realizada na Informação de Polícia Judiciária - Análise Telemática n° 4304427/2023 (ID 306055516), comprovou que o investigado tinha armazenadas na conta diversas imagens com números de contas e senhas, além de fotos de cartões bancários e imagens de aplicativos conhecidos como Zoiper e Soundplant (utilizados em técnicas de engenharia social com clientes de agências bancárias); iii) foi também localizada, na mesma conta, fotografia de equipamento HUB, marca Sipolar, utilizado para expansão de acesso a diversos hardwares e que comumente é usado em técnicas de engenharia social (fls. 1.109-1.124, autos HC 938.204/SP).



    O Tribunal de origem denegou o writ lá impetrado (fls. 39-55). 



    Em consulta ao sítio eletrônico da Corte Regional, verificou o gabinete que, na Ação Penal n. 5003429-43.2023.4.03.6181, se abriu prazo para a apresentação de memoriais pelas partes.



    Feitos esses registros, passo ao exame do habeas corpus. 



    De início, ressalto que “a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao[s] tipo[s] penal[is] imputado[s] consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório” (AgRg no RHC n. 197.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024).



    Ao que se vê, são bastantes as ponderações invocadas pelas instâncias ordinárias para embasar a segregação cautelar do acusado, pois contextualizaram, em elementos concretos, o perigo na sua liberdade.



    Na espécie, segundo o acórdão impugnado, o réu, em tese, integra, na facção criminosa, o “núcleo que realiza as fraudes” e “teria participado do desvio fraudulento de valores da conta bancária de titularidade da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRAS), em agosto de 2022, que acarretaram um prejuízo de R$ 5.584.829,50” (fl. 51).



    Ademais, quanto às condutas que levaram ao resgate de fundos no montante de R$ 50.000.000,00, seguido de duas tentativas de transferências bancárias no valor de R$ 49.999.765,66 (fls. 51-52), depreende-se da decisão colegiada que o número de telefone do paciente foi incluído nos cadastros do Banco do Brasil pelo coacusado Sandro, funcionário da empresa pública. Ficou, ainda, consignado que "DELIS e SAMUEL teriam declarado como residência o local de onde partiu a conexão de internet utilizada para efetuar o resgate de fundos do dia 10.08.2022, conforme resposta da operadora e informações obtidas por meio de consultas aos próprios sistemas da Polícia Federal" (fl. 52)



    De acordo com a 5ª Turma do TRF, há “a exemplo dos demais investigados, o paciente SAMUEL possui outros registros de comunicação ao COAF por fraudes bancárias. Constam que foram 23 (vinte e três) comunicações ao COAF por conta de movimentações financeiras suspeitas e incompatíveis com a renda declarada pelo paciente" (fl. 52). 



    Tais circunstâncias assinalam, portanto, o risco efetivo à ordem pública e a probabilidade concreta de reiteração delitiva.



    Outrossim, esta Corte Superior é firme ao enfatizar que “a participação de agente em organização criminosa sofisticada, com divisão de tarefas definida, revela a habitualidade delitiva e justifica o decreto constritivo, como forma de interromper as atividades do grupo – mesmo que não haja indicação detalhada da atividade desempenhada por cada um, mas apenas menção à existência de sinais de que integram a estrutura delituosa” (RHC n. 128.725/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 4/11/2021).



    (...)



    Dadas as apontadas conjunturas dos fatos, não se mostra adequada e suficiente, ao menos por ora, a fixação de providências alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    (...)



    No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal, verbis:



    A residência do paciente Samuel foi identificada como o local de onde partiu a conexão de internet utilizada para efetuar o resgate de fundos do dia 10/08/2022, conforme resposta da operadora e informações obtidas por meio de consultas aos próprios sistemas da Polícia Federal. 



    O âmbito mandamental não admite a abertura de dilação probatória, imprescindível para se apreciar a tese de negativa de autoria. Nesse sentido: “O acórdão encontra-se, portanto, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que ‘o enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa’ (AgRg no HC n. 727.242/SP, Rei. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022)” (STJ, AgRg no RHC 194.602/CE, 5 a Turma, DJe de 24/4/2024). 



    Outrossim, o tribunal regional não conheceu da arguição de atipicidade da conduta, o que prejudica a análise da matéria nesta via, sob pena de supressão de instância.



    De todo modo, registra-se que a adoção de sistemas de segurança por instituições bancárias não torna impossível a consumação do crime, conforme assinalado pela jurisprudência do STJ: 



    [...]



    O decisum está suficientemente fundamentado, isso porque a materialidade e os indícios de autoria (fumus commissi delicti bem como os elementos que indicam a necessidade de imposição da medida cautelar (pericidum libertatis), foram demonstrados a partir de dados concretos (fls. 259-261).



    À vista do exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente